Tribunal: TJDFT
Processo: 0752651-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS LOCALIZAÇÃO BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. RAZOABILIDADE ATENDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Conforme precedente, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2. In casu, ficou constatado que, diferentemente do posicionamento do juízo a quo, a renovação das pesquisas vindicadas pela parte credora, ora agravante, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.